Tribunal: TJDFT
Processo: 0734451-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-06
Data de publicação: 2023-11-22

Ementa:
CONFLITO NEGATIVO DE JURISDIÇÃO. JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO (SUSCITANTE). JUÍZO DA VARA DO TRIBUNAL DO JÚRI E DELITOS DE TRÂNSITO DE SOBRADINHO (SUSCITADO). ROUBO QUALIFICADO. CORRUPÇÃO DE MENORES. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. CONEXÃO. EXISTÊNCIA. COMPETÊNCIA. TRIBUNAL DO JÚRI. Nos termos do que dispõe o artigo 76, inciso II, do Código de Processo Penal, a competência será determinada por conexão se, no mesmo caso, as infrações forem praticadas umas para facilitar ou ocultar as outras, ou para conseguir impunidade ou vantagem em relação a qualquer delas. Hipótese em que o contexto fático descrito nos relatórios de investigação policial revela conexão objetiva consequencial entre os crimes de roubo qualificado, corrupção de menores e tentativa de homicídio, tendo sido este praticado, em tese, para garantir a ocultação ou impunidade dos anteriores. Diante do reconhecimento da conexão e presente o concurso entre a competência do júri e a de outro órgão da jurisdição comum, prevalecerá a competência do júri, na forma do artigo 78, inciso I, do Código de Processo Penal.